Tribunal: TJSP
Processo: 2207690-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Acolhimento parcial da impugnação. 1. Compensação. Existência de ação revisional de contratos bancários conexa. Hipótese que as sentenças proferidas nas ações monitória e revisional autorizaram expressamente a compensação dos créditos. Circunstância, ademais, de que o próprio banco, ora agravante, invocou a compensação para impugnar a base de

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Acolhimento parcial da impugnação. 1. Compensação. Existência de ação revisional de contratos bancários conexa. Hipótese que as sentenças proferidas nas ações monitória e revisional autorizaram expressamente a compensação dos créditos. Circunstância, ademais, de que o próprio banco, ora agravante, invocou a compensação para impugnar a base de cálculo dos honorários postulados pelo patrono dos agravados no cumprimento de sentença por este instaurado. Excesso de execução reconhecido. Prosseguimento deste incidente tão somente em relação à verba honorária a que foram condenados os ora agravados na ação monitória. Decisão mantida neste aspecto. 2. Multa por litigância de má-fé. Cabimento. Alteração da verdade dos fatos e dedução de pretensão contra fato incontroverso (Artigo 80, I e II, do CPC. 3. Repetição em dobro, nos termos do artigo 940, do Código Civil. Inadmissibilidade. Cumprimento de sentença que se consubstancia em incidente processual de acertamento de contas, em que, verificado o excesso de execução ou o adimplemento do débito, resultará no decote do excesso ou na extinção do processo pelo pagamento. Hipótese em que não houve pagamento do valor perseguido indevidamente pelo exequente. Descabimento do pleito, sob pena de enriquecimento ilícito. Recurso provido neste tema. 4. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Admissibilidade na hipótese de acolhimento parcial da impugnação. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Pretensão ao arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do artigo 85 do CPC. Descabimento. Inexistência de previsão legal. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito recalculado, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC, com distribuição proporcional. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do banco à devolução em dobro. Recurso provido em parte, com observação.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207690-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados PAIVA COM. CHAPAS E ALUMINIOS LTDA,
ODMIR PAIVA e OSVALDO PAIVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
2
VOTO 39564
APELAÇÃO N. 2207690-67.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REBECA MENDES BATISTA
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADOS: PAIVA COMÉRCIO DE CHAPAS E ALUMÍNIO LTDA E OUTROS
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação
monitória.
Acolhimento
parcial
da
impugnação.
1.
Compensação. Existência de ação revisional de contratos
bancários conexa. Hipótese que as sentenças proferidas nas
ações monitória e revisional autorizaram expressamente a
compensação dos créditos. Circunstância, ademais, de que o
próprio banco, ora agravante, invocou a compensação para
impugnar a base de cálculo dos honorários postulados pelo
patrono dos agravados no cumprimento de sentença por este
instaurado. Excesso de execução reconhecido. Prosseguimento
deste incidente tão somente em relação à verba honorária a
que foram condenados os ora agravados na ação monitória.
Decisão mantida neste aspecto. 2. Multa por litigância de má-
fé. Cabimento. Alteração da verdade dos fatos e dedução de
pretensão contra fato incontroverso (Artigo 80, I e II, do CPC.
3. Repetição em dobro, nos termos do artigo 940, do Código
Civil. Inadmissibilidade. Cumprimento de sentença que se
consubstancia em incidente processual de acertamento de
contas, em que, verificado o excesso de execução ou o
adimplemento do débito, resultará no decote do excesso ou na
extinção do processo pelo pagamento. Hipótese em que não
houve pagamento do valor perseguido indevidamente pelo
exequente.
Descabimento
do
pleito,
sob
pena
de
enriquecimento ilícito. Recurso provido neste tema. 4. Fixação
de honorários advocatícios de sucumbência. Admissibilidade
na
hipótese
de
acolhimento
parcial
da
impugnação.
Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça. 5. Pretensão ao arbitramento da verba honorária por
apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
Descabimento. Inexistência de previsão legal. Fixação dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito
recalculado, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC, com
distribuição proporcional. Sentença parcialmente reformada
apenas para afastar a condenação do banco à devolução em
dobro. Recurso provido em parte, com observação.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com
observação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
377/385 e 387/389, que, em incidente de cumprimento de sentença proferida em ação de
monitória, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
3
agravados.
Recorre a instituição financeira, sustentando, em síntese, que não há se
cogitar de compensação do crédito almejado neste cumprimento de sentença com o da ação
revisional, por se tratar de créditos distintos, acrescentando que a compensação é mera
faculdade e não uma imposição. Diz que este cumprimento de sentença se iniciou em 5 de
julho de 2018 e o da ação revisional em 4 de fevereiro de 2020. Anota que no cumprimento
de sentença n. 0018859-74.2018.8.26.0506, a impugnação é relativa apenas aos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados na ação revisional e não sobre o débito principal, de
modo que não há se cogitar de comportamento contraditório do exequente. Assevera que o
pedido de compensação partiu do próprio autor da revisional. Alega que descabe a
aplicação da multa por litigância de má-fé, nem a repetição em dobro a que alude o artigo
940, do Código Civil, porquanto não resultou comprovada que agiu de má-fé, a par do que
o pedido de compensação partiu do autor da ação revisional e, após o banco ser intimado
sobre o pedido, não fez qualquer movimentação no presente cumprimento de sentença,
nem cobrou qualquer valor em excesso. Aduz que não há se cogitar de condenação nas
verbas de sucumbência, pois não ocorreu a extinção do cumprimento de sentença, bem
como não houve culpa ou dolo do exequente que tenha ensejado o oferecimento da exceção
de pré-executividade pelos executados. Realça que é incabível o arbitramento de
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade. Requer, subsidiariamente, a
fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Versam os autos sobre incidente de cumprimento de sentença proferida
em ação monitória (processo n. 0021661-45.2018.8.26.0506), em que postulou o banco
exequente o pagamento da quantia de R$ 870.321,35 em julho de 2018 (fls. 28/30),
consoante planilha de cálculo de fls. 31.
Por sua vez, os devedores apresentaram “exceção de pré-
executividade”, em que alegaram que a instituição financeira omitiu a existência de ação
revisional conexa, em que foi autorizada a compensação de créditos, acrescentando que
possuem eles saldo credor frente ao banco e não devedor. Postularam o recolhimento do
mandado de penhora e avaliação, bem como a retirada de eventuais bloqueios de
licenciamento e circulação do veículo, além da baixa dos gravames incidentes sobre o seu
patrimônio. Requereram ainda a incidência da multa por litigância de má-fé e a devolução
do dobro do valor cobrado neste incidente de cumprimento de sentença (fls. 75/86).
Após a manifestação do exequente, foi proferida a r. decisão ora
vergastada, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para: “1) reconhecida
a nulidade em parte do crédito exequendo, JULGAR EXTINTA a execução apenas quanto
ao valor cobrado pela instituição financeira, devendo prosseguir o presente feito em relação
aos honorários advocatícios do patrono, ante sua natureza jurídica autônoma; 2) condenar o
exequente à devolução em dobro das importâncias cobradas em excesso, corrigidas
monetariamente a partir da propositura da exceção de pré-executividade e acrescidas de
juros legais moratórios desde a citação; 3) condenar o exequente ao pagamento de multa
por litigância de má-fé no montante de 5% sobre o valor corrigido da causa, incidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
4
correção monetária doravante e juros legais moratórios a partir do trânsito em julgado da
sentença. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes a arcarem com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses últimos fixados,
proporcionalmente, em 90% para o exequente e 10% para os executados.” (fls. 384/385).
E o recurso interposto pelo banco merece parcial acolhimento, apenas
para afastar a devolução em dobro da importância cobrada em excesso.
Bem é de ver que, na hipótese em apreço, nos autos da ação monitória
(processo n. 0060634-55.2007.8.26.0506) houve o reconhecimento de sua conexão com a
ação revisional de contratos bancários proposta pelos ora agravados contra o banco (fls.
51/52), tendo a r. sentença exequenda (transitada em julgado em 02 de maio de 2017 fls.
64) julgado parcialmente procedente o pedido monitório “constituindo-se de pleno direito
o título apresentado com a inicial em título executivo judicial, prosseguindo-se, após o
trânsito em julgado desta, na forma prevista no Livro II, do Título II, Capítulos II e IV, do
Código de Processo Civil, devendo o autor, contudo apresentar nova memória de cálculo e
observar que resta DECLARADA a ilegalidade e abusividade da cláusula contratual que
permite a incidência da comissão de permanência com multa contratual e juros de mora e
que, incidindo comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previsto no contrato, fica excluída a exigibilidade da
multa contratual. Em virtude da sucumbência mínima do autor, condeno os réus no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado do crédito” (fls. 61), sendo certo ainda que r.
sentença deixou assentado “a possibilidade de eventual compensação de valores
relativamente ao quanto apurado na ação revisional de contrato n.
0047851-31.2007.8.26.0506, observando-se os parâmetros definidos.” (fls. 60).
Por sua vez, a r. sentença proferida na referida ação revisional de
contratos bancários (processo n. 004751-31.2007.8.26.0506) julgou parcialmente
procedente o pedido inicial para: “1) declarar nula a letra de câmbio emitida pelo réu em 27
de julho de 2007, no valor de R$ 129.843,07; 2) declarar indevida a capitalização mensal
de juros no contrato de abertura de conta corrente celebrado entre as partes, cujo valor
apurado para 31 de dezembro de 2005 (R$ 203.720,20) será restituído de forma simples,
permitida a compensação com saldo devedor decorrente da cédula de crédito bancário
(ação monitória apensada), aplicável a hipótese de compensação caso o valor do crédito do
autor seja inferior ao valor do crédito do requerido na ação monitória conexa; 3) condenar
o requerido a ressarcir a autora em relação à quantia paga a maior a título de CPMF, cujo
valor será apurado em liquidação de sentença, em incidente próprio, com correção
monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação; 4) fixar como índice de
correção monetária o INPC. O crédito apurado em favor da autora (R$ 203.720,20 para 31
de dezembro de 2005) será corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Tribunal de
Justiça e juros moratórios de 1% desde a citação. Diante da sucumbência mínima da autora
condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais, honorários periciais e
honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados equitativamente em 10% sobre
o valor total dos créditos líquido e ilíquido” (fls. 98/99). E o v. acórdão de fls. 161/164
conheceu de parte do recurso interposto pela casa bancária e, nesta, negou-lhe provimento,
mantida, assim, a r. sentença prolatada nos autos da ação revisional, cujo trânsito em
julgado foi certificado em 16 de fevereiro de 2018. (fls. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
5
Bom é ressaltar ainda que, no incidente de cumprimento de sentença
proposto pelo advogado dos agravados (processo n. 0018859-74.2018.8.26.0506), que
buscou a satisfação de crédito no valor de R$ 138.014,11, relativo aos honorários de
sucumbência a ele devidos pelo ora agravante na ação revisional, a instituição financeira
apresentou impugnação em que arguiu excesso de execução, nos seguintes termos: “Ao
confrontarmos o cálculo apresentado pelo exequente verifica-se que deixou de considerar o
saldo devedor inadimplido da ação monitória, e, por essa razão, seus cálculos apuram
equivocadamente honorários advocatícios de R$ 138.014,11 em junho/2018 como pode
constatar no cálculo anexo. Veja-se que, conforme cálculos apresentados pelo Exequente,
em desfavor do Banco executado, este executa honorários advocatícios de 15% sobre o
montante principal da condenação, apurado no total de R$ 920.094,13 em junho/2018, data
de seus cálculos. No entanto, tais cálculos resultam em excesso de execução, pois,
considerando-se a compensação do saldo devedor da ação monitória, correspondem a R$
110.146,95 em 13/08/2018. Os honorários advocatícios, portanto, de 15% sobre tal monta,
equivalem a R$ 16.522,04.” (fls. 172).
Com efeito, na hipótese em apreço, além do reconhecimento da conexão
entre as demandas, não remanesce dúvida que as r. sentenças proferidas nas ações conexas
autorizaram expressamente a compensação. A par disso, o próprio recorrente invocou,
quando lhe foi conveniente, a compensação para impugnar a base de cálculo dos
honorários almejados pelo patrono dos agravados nos autos do cumprimento de sentença n.
0018859-74.2018.8.26.0506.
Bem por isso, com inteiro acerto e criteriosa acuidade deixou assentado
o d. magistrado prolator da r. decisão ora agravada, que “verifica-se, com efeito, que, em
face das provas pré-constituídas, a execução destes autos não procede quanto ao suposto
crédito da instituição financeira no valor de R$ 870.321,35 (fl. 4), haja vista que a
compensação foi expressamente permitida por este Juízo nas sentenças proferidas nas
ações de conhecimento conexas (revisional e monitória) já transitadas em julgado, vide fl.
135 e fl. 405: 'Com efeito, o laudo pericial concluiu que há crédito em favor da autora, no
montante de R$203.720,20, para 31 de dezembro de 2005 (fls. 924). Assim, como a parte
ativa se encontra inadimplente relativamente à Cédula de Crédito Bancário objeto da
conexa ação monitória (Processo n° 0060634-55.2007.8.26.0506), é possível a
compensação de valores'. (grifei). Aliás, por consectário lógico, a admissibilidade da
compensação aludida foi reiterada no dispositivo da sentença proferida (fl. 139), o qual
apenas reflete a fundamentação exarada anteriormente: 'Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e extinto o processo, com resolução do
mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil), para: [...] 2) declarar indevida a
capitalização mensal de juros no contrato de abertura de conta corrente celebrado entre as
partes, cujo valor apurado para 31 de dezembro de 2005 (R$203.720,20) será restituído de
forma simples, permitida a compensação com o salvo devedor decorrente da cédula de
crédito bancário (ação monitória apensada) [...]'. (grifei). Todavia, referida compensação de
crédito não abarca, de fato, os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem
natureza alimentar e pertencem autonomamente ao respectivo patrono, nos termos do
artigo 23 da Lei n° 8.906/1994, de maneira que independem da relação estabelecida entre
os litigantes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
6
Também deve ser preservada a imposição ao agravante da sanção por
litigância de má-fé, porquanto, ao contrário do que alega, as r. sentenças exequendas
autorizaram expressamente a compensação de crédito, a par do que agiu ele de forma
contraditória em relação ao seu comportamento anterior adotado nos autos do cumprimento
de sentença n. 0018859-74.2018.8.26.0506, pois, como já visto, invocou naqueles autos a
compensação para fundamentar o seu pedido de reconhecimento de excesso de execução.

Bem por isso, resultou perfeitamente caracterizada na espécie a
litigância de má-fé, já que procedeu o recorrente de forma a alterar a verdade dos fatos,
além de ter deduzido pretensão contra fato incontroverso (artigo 80, I e II, do Código de
Processo Civil).
Entretanto, conquanto configurada a má-fé do agravante, descabe a
aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil, consistente na condenação
à devolução em dobro do valor cobrado, porquanto o cumprimento de sentença se
consubstancia em incidente processual de acertamento de contas (não se cuidando de nova
demanda) em que, verificado o excesso do valor almejado pelo exequente ou seu
adimplemento pelo devedor, haverá o decote do montante excedente ou a extinção do
processo pelo pagamento. A par disso, releva considerar que, na espécie, não houve
pagamento da quantia indevidamente perseguida pela instituição financeira neste
cumprimento de sentença, de modo que inexiste valor a ser repetido e, por consequência
lógica, não há se cogitar de devolução em dobro, que, se mantida, importará também em
enriquecimento sem causa dos agravados.
Por sua vez, é admissível a fixação de honorários de sucumbência no
caso, eis que, conquanto os agravados tenham nominado a sua manifestação de “exceção
de pré-executividade”, não há dúvida que possui ela natureza de impugnação ao
cumprimento de sentença, eis que alegaram eles, no principal, a ocorrência de
compensação, nos termos do artigo de 525, VII, do Código de Processo Civil, tendo sido a
sua pretensão parcialmente acolhida pela r. decisão agravada.
Neste passo, cumpre anotar que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que, “conquanto haja histórica divergência
doutrinária acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença (se é
ação incidental, se é incidente processual de defesa ou se é incidente processual híbrido),
fato é que o art. 85, § 1o, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de
cumprimento, engloba, naturalmente, a impugnação ofertada nessa fase procedimental,
especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para adequar o valor executado,
como na espécie. Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de
sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do
acolhimento da impugnação naquele particular” (EDcl no AgInt no AREsp 1460566/GO,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe
16/11/2020), a par do que “no que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a
verba honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral acolhimento,
reduzindo o valor da Execução de Sentença. Essa orientação, firmada ainda na vigência do
CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC.
Precedentes do STJ.” (REsp 1737801/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207690-67.2020.8.26.0000 -Voto no 39564
7
12/06/2018, DJe 23/11/2018).
Reconhecida, assim, a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida, verifica-
se que a r. decisão agravada reconheceu a sucumbência recíproca e condenou “ambas as
partes a arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados, proporcionalmente, em 90% para o exequente e 10% para os executados” (fls.
384), tendo havido tão somente a distribuição proporcional da verba honorária entre as
partes, mas, de fato, houve omissão quanto à sua fixação, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
No caso, reputo razoável a fixação da verba honorária em 10% sobre
o valor do débito recalculado e atualizado (apurado mediante a diferença entre o valor
postulado e o excesso de execução reconhecido pela r. decisão agravada, que resulta no
montante de R$ 79.120,12 em junho de 2018 fls. 04), nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, descabida a pretensão do recorrente para que o seu arbitramento
seja efetuado por apreciação equitativa com fulcro no § 8o do mesmo dispositivo, por
ausência de previsão legal para tanto. E, observando-se a distribuição proporcional
indicada pela r. decisão agravada, é de rigor condenar o agravante ao pagamento de
honorários ao patrono dos agravados fixados em 9% sobre o valor do débito recalculado e,
por sua vez, os recorridos condenados a pagar ao advogado do recorrente verba honorária
correspondente a 1% sobre a mesma base.
Em suma, reformo, em parte, a r. decisão agravada apenas para afastar a
condenação do agravante à repetição em dobro, observando-se a fixação da verba honorária
sucumbencial nos termos supra.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com observação.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)